Tribunal: TJBA
Processo: 8069988-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069988-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: JOSE ORLANDO LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante insurge-se contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela provisória para obrigar plano de saúde a custear procedimento cirúrgico e materiais prescritos, fixando multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. No curso do recurso, foi deferido efeito suspensivo parcial para reduzir a multa para R$ 1.000,00 por dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a imposição judicial de obrigação de cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS, quando prescrito por profissional habilitado; e

(ii) se a multa fixada em caso de descumprimento da liminar observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano (CPC, art. 300). No caso, a urgência e necessidade do procedimento foram comprovadas por prescrição médica.

A jurisprudência admite a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS quando indispensáveis à saúde do beneficiário.

A multa cominatória visa garantir o cumprimento da ordem judicial (CPC, arts. 297 e 536, §1º), mas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 ao dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

"1. É legítima a imposição de custeio de procedimento prescrito por médico, ainda que não incluído no rol da ANS, quando indispensável à preservação da saúde do beneficiário.
2. A multa cominatória pode ser reduzida em sede recursal quando desproporcional ao fim coercitivo que visa atingir."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: (
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80373879220238050000, Relator.: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069988-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como agravada JOSE ORLANDO LIMA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça